Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-07.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-07.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), WIGNER CONCEICAO DE AGUIAR - CPF: 040.999.771-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIGNER CONCEICAO DE AGUIAR - CPF: 040.999.771-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou a motocicleta, sem poder imaginar que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3o
, do
Código Penal
.

Deve ser reduzida a pena de multa quando fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0001288-07.2020.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Maycon Jonnathan Dias do Nascimento

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direito.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 195207184), que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, uma vez que
não tinha conhecimento que a motocicleta que adquiriu provinha de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que, no máximo, agiu sem as cautelas necessárias.

Alternativamente, pede que seja reduzida a pena pecuniária ao mínimo legal, pois o valor dos dias-multa deve guardar pertinência com a pena privativa de liberdade.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 195207186), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição e/ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa – Inviabilidade – Provas robustas da prática delitiva narrada na exordial acusatória – Circunstâncias que evidenciam o dolo na conduta, aliado à apreensão do bem na posse da apelante – Inversão do ônus da prova – Almejado o redimensionamento da pena de multa – Inviabilidade – Reprimenda que guarda proporcionalidade com a sanção corporal aplicada. Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 195852156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Maycon Jonnathan Dias do Nascimento

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direito, pois de acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado
a quo
:

“
No dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 11h45min, na Rua Rui Barbosa, no 564, Bairro Vila Canaã, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Maykon Jonnathan Dias do Nascimento, com consciência e vontade, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Titan, placa JZD8561/MT, ano 2000, cor verde, de propriedade da vítima Wigner Conceição de Aguiar.

Restou apurado dos autos, que na data, horário e local dos fatos supracitados, nesta urbe, o denunciado Maykon Jonnathan Dias do Nascimento, com consciência e vontade, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Titan, placa JZD8561/MT, ano 2000, cor verde, avaliada em R$ 2.488,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 32-IP, em prejuízo da vítima Wigner Conceição de Aguiar.

Colhe-se do incluso inquérito policial, que no dia 12.01.2020, Wigner teve sua motocicleta subtraída no interior de sua residência. Por oportuno, no dia seguinte, logo pela manhã a vítima registrou o BO 2020.11866, e, em seguida, tomou um moto táxi e se deslocou até a Vila Canaã no intuito de localizar seu veículo em alguma “boca de fumo”. Consta que, ao chegar na Vila, a vítima visualizou sua moto no interior da residência supracitada por meio do portão de grade, que facilitou a identificação. Consta ainda, que ao serem informados pela vítima da localização do referido veículo, os agentes da lei deslocaram-se até a residência do investigado, e, diante disso, logram êxito em encontrá-lo de posse do produto de furto.

Infere-se dos autos, que ao ser questionado sobre a procedência do objeto, o acusado afirmou tê-lo adquirido na data do dia 12/01/2020 na rua onde mora de um indivíduo chamado Marcelo, pois este ofereceu o veículo pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) dizendo que não possuía o documento do bem, apenas uma cópia de um boletim de ocorrência com o registro de extravio de documento, oportunidade em que pagou uma quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que passaria o restante do valor após Marcelo lhe entregar o referido BO; razão pela qual foi encaminhado para a 1a DP para devidas diligências.”
(Id. 195206657).

Como relatado, por meio da Defensoria Pública foi interposto o presente apelo, no qual almeja, primordialmente,
que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, uma vez que
não tinha conhecimento que a motocicleta que adquiriu provinha de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que, no máximo, agiu sem as cautelas necessárias.

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória, e tão pouco para a almejada desclassificação do delito.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e fotografias, e auto de avaliação indireta (Id. 195206657, pp. 6-9), termo de exibição e apreensão (Id. 195206657, p. 12), auto de avaliação indireta (Id. 195206657, p. 37) e relatório final da autoridade policial (Id. 195206657, pp. 39-40).

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante, ao ser ouvido perante a autoridade policial, alegou que:

“(...) no dia 12/01/2020, por volta das 23:00 horas, ao chegar em sua residência encontrou um rapaz que anda na rua, o qual lhe ofereceu uma motocicleta Honda Titan, cor verde (...) pedindo a quantia de R$ 1.200,00. O vendedor afirmou que não tinha o documento do veículo e tinha somente um boletim de ocorrência com o registro do extravio do documento; QUE, pagou a quantia de R$ 500,00 para o vendedor e afirmou que pagaria o restante quando ele trouxesse o “B.O.”, nesta data, porém, ele não retornou conforme prometido; QUE, conhece o rapaz pelo nome MARCELO, sendo ele de porte físico magro, estatura alta e olhos claros, sendo que o mesmo afirmou que morada no bairro Jardim Atlântico, porém não possui certeza, tendo em vista que não o conhece (...).”
(Id. 195206657, p. 21-22).

Os investigadores de polícia civil, Nelson de Souza Neto e Márcio Leandro Lowe, ainda na fase inquisitorial (Id. 195206657, pp. 11 e 13) declararam que, atendendo ocorrência de furto de uma motocicleta, encontraram-na na residência do apelante, local que também era apontado como ponto de venda de drogas.

Na fase judicial, o apelante manteve a negativa de autoria, alegando que, embora estivesse com a motocicleta,
não sabia que ela era produto de crime. Tentou justificar que, trabalha com compra e venda de veículos “atrasados” e então comprou essa moto como atrasada e o rapaz ficou de trazer a checagem, ou seja, o boletim de ocorrência referente à perda do documento, porém, no outro dia a polícia foi até a sua casa e o prenderam; Acrescentou que o referido rapaz queria R$ 1.400,00, mas conseguiu comprar por R$ 1.200,00, sendo que deu apena R$ 500,00 para segurar o negócio; Que conhecia de vista o rapaz que fez a corretagem e o nome dele era Marcelo, e que ele trouxe junto o rapaz que se dizia dono da moto; Que a moto estava emplacada e não tinha documento nenhum.

Também foi ouvido na fase judicial o policial civil Nelson de Souza Neto, narrando que a vítima compareceu na delegacia e informou que tinha localizado a sua motocicleta que havia sido subtraída, a qual estava em uma residência da Vila Canaã; Que uma equipe de policiais diligenciou até a residência indicada e logrou êxito em localizar a citada motocicleta, que estava estacionada na área da residência do acusado, o qual, por sua vez, informou que um indivíduo tinha oferecido a motocicleta no dia anterior, pelo valor de R$ 1.200,00 e que ela não tinha documento, apenas um suposto boletim de ocorrência referente ao extraio dos documentos; Que o acusado informou ainda que havia pago o valor de R$ 500,00 pela motocicleta; Que diante do registro da ocorrência de furto da motocicleta, encaminharam o acusado até a delegacia; Que o acusado já tinha passagem policial pelos crimes de receptação e tráfico de droga; Que o acusado não soube informar o nome da pessoa que havia lhe vendido a motocicleta; Que a residência do acusado era um possível ponto de venda de drogas, razão pela qual, acredita que a motocicleta inclusive pode ter sido trocada por entorpecentes.

Como visto, rechaço prontamente a alegação defensiva de que a condenação teria se lastreado apenas em provas inquisitoriais, pois, o magistrado singular levou a efeito o interrogatório judicial do apelante e considerou as alegações, também judiciais, da testemunha policial, que foram relevantes para a formação de sua convicção acerca do juízo de inculpação contra
Maycon Jonatthan.

E não há como ser diferente, pois não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados – frise-se, por preço bem aquém do mercado –, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório.

Em contrapartida, nem mesmo há como tentar dar amparo a versão do apelante, pois, evidentemente, não é crível que alguém, que diz trabalhar com a compra e venda de veículo, ou seja, já experiente no ramo, simplesmente compraria uma motocicleta por valor abaixo do mercado, sem tomar todas as precauções.

Dessarte, sem necessidade delongas, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse da motocicleta, sem saber que era proveniente de origem ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2a CCrim. – minha relatoria – Julgado em 1o.7.2015).

E nem há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Com efeito, conforme antes demonstrado, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova – o que não foi produzido nos autos.

Em outras palavras, inaceitável dar amparo as alegações de que simplesmente comprou a motocicleta de um indivíduo, que nem sabe ao certo o nome, nem onde o localizar, sem apresentar qualquer documentação, e, ainda assim, não poderia imaginar que o veículo seria de origem duvidosa, nem ao menos duvidar da procedência. Francamente.

Conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por outra vertente, vejo que, de fato, merece amparo o pedido de redução da pena pecuniária – relativo aos dias-multa.

Exaustivamente se sabe que o magistrado deve aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
, e, em seguida, deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Portanto, sem delongas, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas favoráveis ao sentenciado, aplicando-se a pena-base no mínimo legal, e, nas segunda e terceira fase da dosimetria, não incidiram agravantes ou causas de aumento, mantendo-se e tornando a pena definitiva em 1 ano de reclusão, é no mínimo incompreensível o raciocínio do magistrado sentenciante ao aplicar a pena de pagamento de 12 dias-multa.

Assim, desnecessárias demais ilações sobre a matéria, de sorte que reduzo a pena para 10 dias-multa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Maycon Jonnathan Dias do Nascimento,
apenas para reduzir a pena de multa, e, nesse ponto, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024